Tribunal: STF
Processo: RE 1474478
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ART. 8º DA LEI 10.925/04. MP 517/10. LEI 12.546/11. CRÉDITO PRESUMIDO. BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. CEREALISTA. VEDAÇÃO LEGAL. VERBA SUCUMBENCIAL.



    1. Os créditos presumidos são benefícios fiscais para induzir comportamentos destinados a alcançar determinadas finalidades e devem ser instituídos por lei específica exigida pelo art. 150, §6º, da CF.



    2. O aproveitamento do crédito presumido de PIS/COFINS, instituído pelo art. 8º, "caput", da Lei 10.925/04, é apenas para as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal.



    3. O cerealista não possui direito ao crédito presumido de PIS/COFINS previsto no art. 8º, caput, da Lei 10.925/04, frente à expressa proibição do inciso I do §4º do mesmo preceito legal.



    4. Em face da inversão da decisão, condena-se a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo a verba honorária fixada em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 3º, inc. I, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para retificar erro material referente ao tipo de ação (ordinária).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 195, inciso I, alínea "b" e § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O que se tem, portanto, é que a partir da regulamentação estabelecida pela Lei n.º 10.925/2004 somente a pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial possui direito à apuração de créditos presumidos de PIS e COFINS pelo sistema da não-cumulatividade.



    Não se mostra devida, por outro lado, a apuração de tais créditos por produtores rurais, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, e tampouco por pessoas jurídicas que exerçam a atividade de cerealista, porquanto em relação a todos estes o método de desoneração adotado pela Lei n.º 10.925/2004 foi outro (ora a redução da alíquota a zero, ora a suspensão da incidência de PIS e COFINS).



    Como se vê, a questão central que deve ser esclarecida na presente ação, e da qual decorrem as pretensões deduzidas pela parte autora, é: a requerente realiza processo de produção agroindustrial, qualificandose como agroindústria, ou realiza apenas atividades de cerealista?



    No caso concreto, a demandante tem como objeto social indústria e comércio de óleos vegetais; engenho de beneficiamento de arroz; moinho de trigo; super-mercados; armazéns de gêneros alimentícios; ferragens; comércio de cereais; agricultura e pecuária; exportação de seus produtos e importação de bens, equipamentos materiais destinados às suas finalidades.



      Contudo, aqui é importante assentar que o objeto do presente mandado de segurança, nos termos em que formulado o pedido na peça inicial pela parte autora, se restringe à obtenção de créditos presumidos em relação aos valores oriundos de exportação de soja beneficiada.



    Como se sabe, as atividades relacionadas ao beneficiamento de grãos, de regra, envolvem procedimentos como classificação, pré-limpeza, secagem, limpeza e armazenamento para posterior expedição.



    A realização de tais procedimentos qualifica a parte autora como cerealista, e não como agroindústria, senão vejamos.



    O conceito de empresa cerealista é trazido pela Lei n.º 10.925/2004, em seu artigo 8º, §1º, inciso I, nos seguintes termos:



    I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);



    (...)



    Assim, não é agroindústria uma empresa que, como já referido, recebe grãos e entrega grãos, ainda que os tenha beneficiado, excluído resíduos, impurezas e umidade. Será agroindústria, por outro lado, a empresa que recebe trigo e entrega farinha de trigo, a empresa que recebe soja e entrega óleo de soja, a empresa que recebe milho e entrega rações para animais, nestes casos é que haverá a fabricação de produtos destinados a consumo humano ou animal, tal como previsto no art. 5º, inciso I, da IN-SRF n.º 660/06. Não se está, com isso, afirmando que os grãos de soja, milho e trigo não se destinem ao consumo humano ou animal, mas antes disso, afirma-se que os procedimentos neles empregados pela parte autora não caracterizam atividade agroindustrial, sendo este o motivo pelo qual se impõe a denegação da segurança postulada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente